Tribunal: STF
Processo: ARE 1378013
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OFERTA DE ENSINO PÚBLICO NO PERÍODO NOTURNO - DIREITO À EDUCAÇÃO - NORMA CONSTITUCIONAL DE APLICAÇAO IMEDIATA. 1 - Na esteira do que prega a Carta Constitucional e proclama seu intérprete maior, o direito à educação é prioridade absoluta "na organização normativa dos direitos sociais (art. 6 0)", razão pela qual "não poderia, nessa contextura, ser tomado como norma programática" (RE n° 638.660/SP, STF reI. Mm. Ayres Britto, DJ 21512012). II - E prioritária obrigação do Poder Público colocar ao alcance das crianças e adolescentes o fácil e amplo acesso ao sistema educacional, impondo-se eliminar, ainda que por determinação judicial, as restrições financeiras e burocráticas à oferta de ensino médio noturno e gratuito em unidade escolar de ensino estadual. 



    V.V. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO FUNDAMENTAL - ACESSO À EDUCAÇÃO - NORMA PROGRAMÁTICA - ENSINO NOTURNO - DEMANDA INEXISTENTE - EFETIVAÇÃO DO DIREITO - REGULAMENTAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. - O direito fundamental à educação está previsto em norma programática constitucional que impõe aos Poderes Públicos sua efetivação. - Os meios de efetivação do direito constitucional está regulamentado em legislação infraconstitucional e a Administração Pública possui discricionariedade vinculada na adoção das medidas razoáveis para a implantação do referido direito.”



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 93, IX, da CF.



    O recurso não deve ser provido.



     



    O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Nessa linha, vejam-se as seguintes ementas: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.127-AgR, sob minha relatoria)



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 908.680-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



     



    No caso, o Tribunal de origem concluiu pela existência de omissão estatal na implementação de medidas efetivas para o acesso a educação plena. De modo que eventual acolhimento da tese da parte recorrente demandaria uma nova análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator